Tribunal: STF
Processo: Rcl 45941
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta em face de decisão do Juizado Especial Cível da Comarca de Curitiba/PR, nos autos do Processo de n. 0030634-33.2019.8.16.0182, que que determinou o sobrestamento do feito em razão de determinação exarada pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956.
    O reclamante sustenta que sua pretensão “é pautada na aplicação da Lei n. 13.703/2018 e da Resolução n. 5.820 e 5.842 da ANTT, cuja eficácia não foi suspensa, e não na inconstitucionalidade das normas objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956.” 
    Acrescenta que “a Lei n. 13.703/2018 e a Resolução n. 5.820/5.842 da ANTT estão em vigor, pois a suspensão atinge apenas os processos contrários à aplicação da Lei 13.703/2018 e da Resolução n. 5.820/5.842 da ANTT.” 
    Aduz, assim, ser indevida, no caso, a determinação de suspensão com fundamento na ADI n. 5.956. 
    Requer a concessão de liminar para o prosseguimento do feito na origem e, no mérito, que seja confirmada a medida liminar.
    Solicitadas informações, não foram prestadas até a presente data. 
    É o relatório. 
    Alega-se, na presente reclamação, que o Juízo reclamado, ao determinar o sobrestamento de ação de indenização ajuizada com fulcro na Lei 13.703/2018 e nas Resoluções 5.820 e 5.842 da ANTT, teria violado decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956. 
    A ADI n. 5.956 foi ajuizada pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 832/2018, convertida na Lei n. 13.703/2018, pela qual instituída a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, e contra as resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres que regulamentaram esses diplomas legais. 
    O Ministro Luiz Fux, Relator da referida ADI, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão do processamento de todos os feitos que versem sobre a matéria discutida, nos seguintes termos:
    Tendo em vista a necessidade de prover solução jurídica uniforme e estável quanto à higidez da Medida Provisória n.º 832/2018 e da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), revela-se necessário sustar o andamento de ações judiciais em curso nas instâncias inferiores, as quais podem gerar comandos conflitantes sobre a controvérsia posta na presente Ação Direta. A providência ora determinada encontra amparo no poder geral de cautela, bem como na aplicação analógica dos artigos 12-F, § 1º, e 21 da Lei n.º 9.868/99 e do art. 5º, § 3º, da Lei n.º 9.882/99. Em idêntico sentido já decidiu o plenário desta Corte (ADI 5353 MC-Ref, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2016; ADI 5409 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015).
    Ex positis, determino a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).” (DJe 18.6.2018)
    Em 07.02.2019, o Ministro Relator esclareceu que a ordem de suspensão abrange não só a aplicação da Lei 13.703/2018, da MP 832/2018, e da Resolução 5.820/2018 da ANTT, como também qualquer ato normativo editado em decorrência de tais normas. Por oportuno, transcrevo trecho da citada decisão:
    As razões esposadas naquela oportunidade permanecem hígidas. Em primeiro lugar, porque o art. 21 da Lei n.º 9.868/99 autoriza a suspensão do ‘julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo’. Não há dúvidas de que as ações que discutem a legalidade da Resolução ANTT n.º 5820 ‘envolvem a aplicação’ da Lei nº 13.703/18 e, assim, enquadram-se na determinação de suspensão. 
    Além disso, é mister resguardar a segurança jurídica até que a controvérsia sobre a subsistência da mencionada lei seja solucionada por este Pretório Excelso. Permitir a continuidade de ações que versem sobre a compatibilidade entre a resolução e a lei seria, por via transversa, tornar sem efeito a determinação de suspensão anteriormente proferida. 
    (...)
    Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018.” (DJe 12.2.2019)
    O Juízo reclamado, por sua vez, determinou a suspensão do processo originário, conforme abaixo:
    Lado outro, em observância à determinação do Ministro Fux datada de 08/02/2019 nos autos da ADIN nº 5956/DF, que versa a inconstitucionalidade da Lei do Piso Mínimo do Frete, acolho o pedido da parte requerida, pelo que determino a suspensão do processo até o julgamento de aludida ADIN. 
    Formulado pedido de reconsideração, este foi indeferido com as seguintes considerações: 
    Nada obstante os argumentos aduzidos pela parte reclamante, mantenho a decisão retro, posto que a decisão exarada pelo Ministro Fux datada de 08/02/2019 nos autos da ADIN nº 5956/DF, determinou a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT, até o julgamento definitivo do mérito. 
    E, não obstante, a decisão exarada pela Ministra Carmem Lúcia faça menção a possibilidade do prosseguimento de ação indenizatória, veja que a ação que deu azo a medida cautelar está baseada na Lei n. 1.073/2018 e na Resolução n. 5.842/2018, ao contrário da presente ação cujo pedido esta pautado na Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT, temas da ADIN em questão. Ademais, trata-se de decisão exarada em sede de liminar, a qual ainda não foi confirmada. 
    Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao reclamante, porquanto os documentos acostados aos autos demonstram que a demanda envolve a Resolução ANTT 5.820/2018, que regulamenta a aplicação da Lei 13.703/2018, circunstância bem delineada, inclusive, no ato reclamado.
    Não há falar, portanto, em desrespeito à decisão desta Suprema Corte. 
    Nesse sentido, em casos semelhantes, foram as decisões proferidas nas seguintes reclamações: 45.939, Ministra Rosa Weber, Dje 02/07/21; 43.726, Ministra Carmen Lucia, Dje 05/05/21 e 32.850, Ministro Gilmar Mendes, Dje 25/03/19.
    Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator